Tribunal: STJ
Processo: 1500631-02.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878943 - SP (2025/0082582-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a853cb1c-5aa1-4d1d-9cca-0b2e155acdf3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878943 - SP (2025/0082582-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica,
30/11/2018
suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL HENRIQUE contra a
decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação de um dos fundamentos da decisão
de inadmissão (Súmula 7/STJ).
Nas razões do agravo regimental, aduziu que logrou impugnar o fundamento
tido como inatacado, transcrevendo excerto que, sob sua perspectiva, indica o efetivo
combate da Súmula 7/STJ.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou no sentido do
não conhecimento do agravo regimental e, se conhecido, pelo desprovimento do
recurso (fls. 571/573).
Documento eletrônico VDA47357761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:13
Código de Controle do Documento: 7d9ceb8a-8030-4ae6-bf4d-722424d6ba3e

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Conforme orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte, a decisão
que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua
integralidade, ou seja, em
(EAREsp n. 831.326/SP,
todos os seus fundamentos
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma
30/11/2018
específica,
e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro
suficiente
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
No caso, a Corte de origem inadmitiu o recurso especial do agravante com
fundamento nas Súmulas 7/STJ e 283/STF.
O agravante, no entanto,
o óbice da Súmula 7/STJ;
impugnou genericamente
nã deduziu argumentos concretos no sentido de demonstrar a desnecessidade de
o
reexame de provas para fins de análise de cada um dos tópicos do recurso inadmitido
com base nesse fundamento, notadamente aqueles correlatos às teses de violação
dos arts. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal e 28,
, e
caput
§ 2o, da Lei n.
(fls. 528/533).
11.343/2006
Em casos que tais (impugnação genérica), a jurisprudência desta Corte tem
orientado no sentido da inadmissão do agravo:
[...]
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
materializado na Súmula 182/STJ, segundo o qual deve a parte recorrente infirmar,
de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo justificativas outras que
visem atacar o mérito da controvérsia.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.157.955/PE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
12/12/2017

[...]
1. O Tribunal de origem indeferiu o processamento do Recurso Especial sob
o fundamento, dentre outros, de que a verificação da responsabilidade pela
demora na citação demanda reexame de provas (incidência da Súmula 7/STJ).
2. Nesse ponto, a agravante limitou-se a afirmar que não há discussão sobre
matéria de cunho fático. Acontece que essa simples afirmação caracteriza
impugnação genérica à decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 97.169/RJ, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe
– grifo nosso).
13/5/2013
Documento eletrônico VDA47357761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:13
Código de Controle do Documento: 7d9ceb8a-8030-4ae6-bf4d-722424d6ba3e

Logo, o agravo é inadmissível (arts. 932, III, do CPC/2015, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47357761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/05/2025 18:24:13
Código de Controle do Documento: 7d9ceb8a-8030-4ae6-bf4d-722424d6ba3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.878.943 / SP
Número Registro: 2025/0082582-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006310220248260559 19951020208080047
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL HENRIQUE
ADVOGADO : FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: IGOR HENRIQUE ROQUE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL HENRIQUE
ADVOGADO : FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48142853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: a3d6adef-b578-40c3-bc72-d62dd9bf7383

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: a3d6adef-b578-40c3-bc72-d62dd9bf7383